Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713958-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. R. U. R. AGRAVADO: I. C. T. D. O. L. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos n. 0704528-77.2022.8.07.0007, sobre modificação de guarda, indeferiu a tutela de urgência (ID 150584593 dos autos originários). Em razões recursais (ID 45706039), o agravante, em síntese, alega que a genitora supostamente submete a criança a tratamento para autismo, mas diz que a criança não é autista. Alega a presença dos requisitos para deferimento da tutela de urgência, e pleiteia a reforma da decisão recorrida para sua concessão, com a modificação do regime de guarda compartilhada com a genitora para o regime de guarda unilateral com o genitor, tendo o seu lar como referência. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 45706612 e 45706613). É o relatório. Decido. Este recurso pretende a revisão de decisão judicial de primeira instância sobre concessão de tutela provisória. Neste momento processual, fase de cognição sumária recursal, eventual deferimento da liminar modificando a decisão recorrida só cabe em casos em que há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória pleiteada na origem. Possível dúvida sobre o preenchimento dos requisitos torna necessária análise mais detida, confundindo-se tal exame com o mérito recursal. Não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Consultando a decisão recorrida, formalmente há fundamentação para o indeferimento da tutela de urgência. Em relação ao conteúdo decisório, verifica-se que a ação questiona a existência da condição médica autista da criança sob guarda, sendo a submissão desta a tratamento para autismo o fundamento para a requerida modificação da guarda. Esse fundamento, além dos documentos juntados pelo recorrente para comprovar suas alegações, contêm matéria técnica, o que torna necessário análise detida de seu conteúdo. Além disso, verifica-se que há alto grau de controvérsia sobre essas alegações, com reiterados indeferimentos da tutela de urgência pelo juízo de origem, e estudo psicossocial produzido em juízo que coloca em dúvida os argumentos do recorrente. Logo, não há patente comprovação dos requisitos da tutela provisória, estando ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Análise detida dos argumentos recursais deve ser realizada em julgamento de mérito deste recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Coloque-se o processo em sigilo, em razão de interesse de menor. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de maio de 2023